Tribunal: TJDFT
Processo: 0714730-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. QUESTIONAMENTO DA SENTENÇA. NÃO INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado.

2. Não comporta conhecimento o recurso que, a par de não apontar quaisquer dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, questiona a sentença ao invés do acórdão.

3. Embargos de Declaração não conhecidos.